Tribunal: STF
Processo: HC 270891
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Dirceu Dantas de Araujo, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2.996.019/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 3, p. 421-433).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 3, p. 445-456).
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.020 (mil e vinte) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Nesta impetração, a defesa sustenta que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos não é motivo suficiente para a exasperação da pena-base em 3/4 (três quartos).
De outro lado, aponta-se a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo benefício teria sido afastado apenas com base na quantidade de entorpecentes apreendidos e nas circunstâncias do crime praticado.
Requer-se, ao final, o redimensionamento da pena, com a aplicação  da fração mínima na primeira fase da dosimetria, bem como a incidência do redutor  previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar  máximo.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“DIREITO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta desproporcionalidade no aumento da pena-base em 3/4, considerando a apreensão de 141kg de maconha. Afirma que a decisão afastou a minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade de droga e no modus operandi (compartimento oculto em caminhonete GMC) para indicar dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. Argumenta que a sofisticação do transporte e a quantidade de droga não comprovam dedicação ou integração, e que sua atuação como "mula", sem participação na engenharia do transporte e desconhecendo destinatário, tipo e quantidade, demanda aplicação da minorante no patamar máximo.
3. Requer a reconsideração para conhecer e dar provimento ao agravo em recurso especial e, por consequência, ao recurso especial. Subsidiariamente, pleiteia a remessa à Turma para provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente no aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, da fixação do regime de cumprimento de pena, e se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi adequado, considerando o modus operandi e os elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A dosimetria da pena e a fixação do regime de cumprimento são matérias submetidas à discricionariedade judicial, vinculadas às particularidades fáticas do caso e às condições subjetivas do agente, sendo passíveis de revisão apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
6. A elevação da pena-base foi fundamentada na preponderância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida.
7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi baseado em elementos concretos que indicam que o agravante se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa, conforme evidenciado pelo modus operandi do delito, incluindo o uso de compartimento oculto em caminhonete para transporte da droga.
8. A revisão da decisão demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 3, p. 421-423).

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nesse aspecto, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista que “a elevação da pena-base foi fundamentada na preponderância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida” (e-doc. 3, p. 422), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

De outro norte, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente